Tribunal: STF
Processo: ARE 1355999
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (Vol. 4):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CRFB/1988 (13/05/1986 — fl. 36). ABONO DE PERMANÊNCIA. TRINTA ANOS DE CONTRIBUIÇÃO COMPLETADOS EM 13/05/2016 (FLS 15 E 139). TRANSPOSIÇÃO DE REGIME NÃO FORMALIZADO JUNTO AO ASSENTO FUNCIONAL. COMPROVADA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE (FL.140). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LJE). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 15% SOBRE A CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LJE C/C ART. 85, DO CPC). Precedentes: (Relator (a): Jose Augusto Cunha Fontes da Silva; Comarca: Rio Branco - Juizados Especiais; Número do Processo: 0605976-55.2019.8.01.0070; Órgão julgador: 1a Turma Recursal; Data do julgamento: 24/06/2020; Data de registro: 26/06/2020); (Relator (a): Maha Kouzi Manasfi e Manasfi; Comarca: Rio Branco - Juizados Especiais; Número do Processo: 0603389-94.2018.8.01.0070; Órgão julgador: 18 Turma Recursal; Data do julgamento: 01/07/2020; Data de registro: 02/07/2020)”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 5), foram rejeitados (Vol. 6).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 7) interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO ACRE aponta violação ao artigo 37, II, da CF/1988, haja vista a “impossibilidade de conferir a servidor público não concursado - admitido antes da Constituição Federal de 1988 e não detentor de estabilidade excepcional – os mesmos direitos dos servidores públicos concursados, dentre eles o da devolução das contribuições previdenciárias, a título de abono de permanência, com fulcro na ocorrência da transposição do regime celetista para o estatutário” (Vol. 7, fl. 5).



    Assevera que “a Turma Recursal jamais poderia ter mantido a sentença que julgou procedente o pleito autoral, uma vez que sem o necessário atributo da efetividade (o qual não foi afirmado nem negado segundo o acórdão que apreciou os embargos declaratórios), a recorrida não pode ser beneficiada por vantagem própria dos servidores efetivos (abono de permanência), sob pena de expressa afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal (servidor não aprovado em concurso público) e, sobretudo, de desrespeito ao acórdão prolatado na ADI n° 3.609-AC pelo STF” (Vol. 7, fl. 10).



    Destaca, ainda, que nem mesmo os servidores beneficiados com a estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT fazem jus aos direitos inerentes aos servidores efetivos que ingressaram mediante concurso público. Assim, menos razão ainda assiste à recorrida, que sequer tem estabilidade.



    O recurso foi obstado na instância de origem, aos fundamentos de que a matéria não foi devidamente prequestionada, bem como porque eventual violação à Constituição Federal seria meramente reflexa (Vol. 9).



    No Agravo, foram contestados todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 10).



    A Presidência desta SUPREMA CORTE negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que incide a Súmula 279 do STF, bem como que o exame das razões recursais demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Vol. 12).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 15), a Ilustre Presidência reconsiderou a decisão e determinou a distribuição do recurso (Vol. 17).



    É o relatório. Decido. 



    Em 7/8/2021, o Plenário Virtual desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, nos autos do ARE 1.306.505-RG, Tema 1157 da repercussão geral, de minha relatoria, reputou constitucional a matéria discutida nos presentes autos (Reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e em período não abrangido pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT). 



    O precedente paradigma recebeu o seguinte ementário:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR 39/1993 DO ESTADO DO ACRE. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 38/2005. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.609/AC. ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a DEVOLUÇÃO dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida por esta CORTE no Tema 1157.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente